Tribunal: TJMT
Processo: 0039359-65.2011.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039359-65.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PIANOWSKI LOCACOES DE CONTEINERES LTDA - EPP - CNPJ: 02.510.923/0001-19 (APELADO), PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - CPF: 018.890.531-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
— MANDADO DE SEGURANÇA — SENTENÇA
EXTRA PETITA
— NULIDADE — VERIFICAÇÃO — RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA — NECESSIDADE.

O deferimento da segurança fundado em questão não alegada pela parte importa em julgamento
extra petita
, a impor a anulação da sentença e o retorno dos autos à Primeira Instância, para que outra seja proferida.

Recurso provido
.
Sentença anulada
.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 12754472) não modificada pelos embargos de declaração, proferida em mandado de segurança impetrado por
Madeiras Pianoski Ltda
. –
EPP
contra ato do
Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
.

Alega, em preliminar, a nulidade da sentença, porque esta tão somente suspendeu a exigibilidade da Fazenda Pública, porém “
é evidente que tal não poderia ter ocorrido, uma vez que o crédito tributário não pode ficar indefinidamente suspenso, sendo a suspensão da exigibilidade medida a ser concedida em caráter cautelar, no âmbito de tutela provisória de urgências, apenas
”. Também, porque, “
em todo o processo judicial, jamais foi levantada a questão de existência de recurso administrativo, que justificasse a suspensão da exigibilidade fundada no art. 151, III, do CTN
”, razão pela qual “
a decisão padece de vício, por conceder pedido diverso, assim como ofende ao dever de congruência
”.

No mérito, assegura que a apelada “
encontrava-se em situação de vedação à permanência no Simples Nacional, foi intimada, por meio do Sistema de Notificação Eletrônico, a regularizar suas pendência
(
sic
)
no prazo de 30 (trinta) dias da ciência da notificação. Logo, a empresa não regularizou suas pendências no prazo determinado, acarretando sua exclusão do Simples Nacional
”.

Assevera que “
a prova da regularidade das atividades da Impetrante, assim como de que esta, de fato, não praticou a operação comercial, tal como alegado na exordial
”, estão a depender de dilação probatória, incompatível com o mandado de segurança.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 12754492, fls. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 21125969), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, concedo a segurança pleiteada, ratificando a r. decisão de fls. 259/260, par determinar a suspensão dos créditos tributários indicados na inicial, possibilitando com isso a permanência da empresa no Simples Nacional, vez que a legalidade ou ilegalidade dos créditos tributários, como sanção imposta ao Impetrante, não pode ser objeto de discussão no presente
mandamus
.

Em consequência, julgo extinto o processo com julgamento do mérito, na forma do art. 269, I, do CPC.

Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade impetrada, para os devidos fins.

Com fundamento no art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da Constituição Estadual. [...]. (Id. 12754472, fls. 4/5).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Nesse viés, verifico que a decisão embargada está devidamente fundamentada, inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou erro material a ser retificado.

Na realidade, sobre as razões fáticas e jurídicas da decisão embargada, não há nada que enseje o debate nesta via recursal, notadamente porque eventual ‘error in judicando’ deve ser impugnado por meio de recurso próprio.

Posta a questão nesses termos, importa realçar que o não acolhimento das teses defendidas pelo embargante não implica omissão, obscuridade ou contradição, eis que compete ao magistrado apreciar a questão conforme o que ele concluir relevante ao deslinde do litígio. Ademais, não está o Juiz impelido a julgar a matéria controvertida nos precisos termos pleiteados pelos litigantes, mas sim com o seu livre convencimento, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, vejamos:

[...]

Ex positis
, nos termos dos fundamentos apresentados e com amparo no artigo 1.022, incisos I e II do CPC, não acolho os presentes embargos de declaração. [...]. (Id. 12755042).

Começo pela preliminar de nulidade da sentença e, desde já, anoto que a causa de pedir da impetração senta praça na alegação de que, “
é inadmissível que uma empresa tenha lançado em sua conta corrente fiscal supostos débitos, que sequer teve ciência prévia de sua existência, e, muito menos, oportunidade para impugná-los administrativamente
” (petição inicial, Id. 12755004, fls. 1).

A sentença está assim fundamentada:

[...] No caso vertente, os documentos que acompanham a inicial demonstram em caráter inicial a boa aparência do direito da Impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada à imediata suspensão do ato coator, senão vejamos:

O código tributário nacional em seu artigo 151, determina que ‘Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...] III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo’.

Nesta senda, evidencia-se que a Impetrante se encaixa nos limites do artigo 151, inciso III do CTN, uma vez que protocolizou defesa administrativa, o que lhe gera o direito a suspensão da exigibilidade do crédito em discussão, até o trânsito em julgado.

A propósito, oportuna a lição de Láudio Camargo Fabretti (in Código Tributário Nacional Comentado. 4. ed. - São Paulo : Atlas, 2003, p. 184-185), onde ensina:

‘O recurso é utilizado pelo contribuinte que tenha sido notificado da existência de um crédito tributário lançado pela Administração Pública, ou que tenha sofrido fiscalização por parte da autoridade administrativa que vem a exigir-lhe determinado crédito tributário acrescido de penalidade pela falta de recolhimento ou por este ter sido efetuado de forma inadequada. Se o sujeito passivo entende ser incorreto o procedimento da Administração Pública, poderá apresentar um recurso dirigido à autoridade administrativa competente para arrecadar e fiscalizar o tributo em questão, a fim de que esta faça uma revisão de seus atos. Enquanto se processa o recurso administrativo, o crédito tributário em discussão tem sua exigibilidade suspensa’.

Nesse contexto, outro não é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, III DO CTN – LAVRATURA DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO ANTES DA APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA – NULIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN. Assim, uma vez suspensa a exigibilidade do crédito fiscal, resta inviabilizada a sua constituição definitiva e por consequência as autuações levadas a efeito. (ReeNec 150829/2012, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 22/10/2013, Publicado no DJE 31/10/2013).

Assim, impõe-se o acolhimento dos argumentos expendidos na peça de ingresso e, considerando a existência de Reclamação Administrativa e Pedidos Administrativos de Revisão de Lançamentos, há de se reconhecer a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Diante do exposto, concedo a segurança pleiteada, ratificando a r. decisão de fls. 259/260, par determinar a suspensão dos créditos tributários indicados na inicial, possibilitando com isso a permanência da empresa no Simples Nacional, vez que a legalidade ou ilegalidade dos créditos tributários, como sanção imposta ao Impetrante, não pode ser objeto de discussão no presente
mandamus
. [...]. (Id. 12754472, fls. 3/4).

Daí decorrente, constata-se que o fundamento primordial para o deferimento da segurança decorreria da circunstância de que, a apresentação de defesa administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional.

Todavia, não é essa a questão posta no mandado de segurança, porquanto, repise-se, o objeto da impetração consiste na alegação de ilegalidade no lançamento de crédito tributário na conta corrente fiscal do contribuinte, visto que a não observância do artigo 142 do Código Tributário Nacional, importaria em cerceamento de defesa.

Aliás, a apelada afirmou na inicial que não apresentou defesa administrativa: “
Acontece que mesmo tendo feito a solicitação/protocolo/pedido dentro do prazo para defesa administrativa, foi por exclusiva inércia da Sefaz/MT que a impetrante não pôde se defender, vez que até o presente momento sua solicitação ainda não foi atendida e por isso não está de posse dos documentos/notas fiscais
” (Id. 12755012, fls. 1).

No ponto, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça consignou:

[...] Assim,
considerando que a própria impetrante reconhece por inúmeras vezes na sua peça vestibular que não houve a interposição de recurso administrativo que visava a impugnação do crédito tributário, não pode a r. sentença suspender sua exigibilidade com fundamento no artigo 151, III, do CTN
. [...]. (Id. 21125969, fls. 2). [sem negrito no original]

Assim, resta evidente que não houve pronunciamento em relação ao fundamento invocado para impetração.

Por outro lado, a admissão de fato não alegado pela parte importa em violação ao princípio da adstrição e do contraditório, visto que “
o provimento judicial deve ter como balizas o pedido e a causa de pedir. Sob essa perspectiva, o juiz não pode decidir com fundamento em fato não alegado, sob pena de comprometer o contraditório, impondo ao vencido resultado não requerido, do qual não se defendeu
” (STJ, Terceira Turma, REsp 1641446/PI, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de março de 2017).

[...] Desdobramento do princípio dispositivo é à adstrição do magistrado às alegações das partes e a medida de sua atuação - decidir conforme o pleiteado no processo, isto é, o juiz deve julgar a causa com base nos fatos alegados e provados pelas partes, sendo-lhe vedado, portanto, a busca de fatos não alegados e cuja prova não tenha sido postulada pelas partes. Com efeito, o princípio dispositivo está consubstanciado, inicialmente, pela necessidade de provocação da jurisdição (CPC, art. 2o) e pela limitação do juiz à chamada
litiscontestatio
. Dessa forma, nos termos do art. 128, CPC, o juiz haverá de decidir a lide nos limites em que foi proposta. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1307407/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2012).

E no caso, o deferimento da segurança fundado em causa de pedir diversa da inicial configura julgamento
extra petita
, a impor a anulação da sentença.

[...] Reconhecida a ocorrência de julgamento
extra petita
, impõe-se anulação dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem, bem como a devolução destes autos, para que a lide seja apreciada nos limites em que foi proposta. Nesse sentido: AgRg no RMS 28.467/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011; RMS 22.266/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/9/2010, DJe 15/10/2010; RMS 18.655/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14/11/2006, DJ 16/08/2007, p. 286. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 43443/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de agosto de 2016).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que outra seja proferida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020